Tribunal: STF
Processo: MS 39977
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Eliomar das Neves Santos e outros, em face de ato jurisdicional praticado pelo Relator da Apelação Cível nº 8080498-31.2020.8.05.0001 que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor das Súmulas nºs 624 e 330 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    “O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos Estados”.



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para a apreciação que entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente